Tribunal: STF
Processo: RE 1489887
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO Procedimento Comum - Servidor - Pretensão à continuidade da contagem de tempo dos servidores municipais para fins de concessão de adicionais temporais no contexto da pandemia do COVID-19, estendendo-se os efeitos de exceção prevista no §8º do artigo 8º da Lei Complementar nº 191/2022. Impossibilidade - Vedação prevista na Lei Complementar nº 173/2020 - Constitucionalidade do seu artigo 8º, IX, declarada pelo C. STF - Recurso Extraordinário nº 1.311.742 (Tema nº 1.137/STF) - Categoria que não se insere na excepcionalidade trazida pela Lei Complementar nº 191*2022, que permitiu a contagem de tempo de serviço dos servidores da área da saúde e da segurança pública - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 12 – ID: 2206808c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, 18, 25, 37, XV, e 150, II, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 1d7cce28) 



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda versa sobre “a continuidade da contagem de tempo dos servidores municipais para fins de concessão de adicionais temporais no contexto da pandemia do COVID-19, estendendo-se os efeitos de exceção prevista no §8º do artigo 8º da Lei Complementar nº 191/2022”. (eDOC 17 – ID: 1d7cce28, p. 11)



    Afirma-se que o acórdão recorrido, ao negar essa contagem de tempo de serviço, “acabou por tornar permanentes os efeitos de desconsideração do período compreendido entre 27.05.2020 e 31.12.2021, efetivamente trabalhado pelos funcionários públicos, com relação a benefícios que lhes eram expressamente assegurados”. (eDOC 17 – ID: 1d7cce28, p. 11)



    Entende-se violado o princípio do federalismo, pois lei complementar federal não poderia criar restrições “definitivas” aos servidores municipais. 



    Acrescenta-se que houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois “em que pese as leis que preveem os valores nominais não terem sido formalmente alteradas, houve a efetiva redução salarial, com a supressão de recebimento de contrapartidas e desconsideração do período compreendido entre 27/05/2020 e 31/12/2021, efetivamente trabalhado pelos funcionários públicos, com relação a benefícios expressamente previstos na Lei Municipal”. (eDOC 17 – ID: 1d7cce28, p. 16)



    Suscita-se, por fim, a inconstitucionalidade da LC 191/2022, por violação ao princípio da isonomia, ao possibilitar a contagem de tempo de serviço durante a pandemia da COVID somente para algumas categorias de servidores, excetuando os auditores fiscais.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco o julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021 em que se assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Colho a ementa proferida:  



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525”.  



    No ponto, destaco que essa Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no julgamento do tema 1.137, cujo paradigma é o RE 1.311.742, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19)”. 



    A esse propósito, confira-se ementa do referido paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (grifei)  



    No que se refere ao caso dos autos, a discussão gira em torno da interpretação do § 8º da Lei Complementar 173/2020, inserido pela LC 191/2022, que assim dispõe:  



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    § 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:       



    I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço;        



    II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado;       



    III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo;       



    IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1º de janeiro de 2022”.  



    Na espécie, a Corte de origem, com fundamento da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a categoria representada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais Tributários do Município de São Paulo não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 8º do art. 8º da LC 173/2020, inserido pela LC 191/2022, não fazendo jus à contagem de tempo de serviço prestado durante o período de 28.05.2020 e 31.12.2021 para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Extrai-se da inicial que o SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDAF propôs a presente ação em face da FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pretendendo a continuidade da contagem de tempo dos servidores municipais para fins de concessão de adicionais temporais no contexto da pandemia do COVID-19, estendendo-se os efeitos de exceção prevista no §8º do artigo 8º da Lei Complementar nº 191/2022.



    Com efeito, o artigo 8º, incisos I e IX, da Lei Complementar nº 173/2020, determina que é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 a concessão de vantagem a servidores entre 28.05.2020 e 31.12.2021, bem como a contagem de tempo como período aquisitivo para fins de quinquênios, licenças-prêmio e “demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço”:



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; 



    (...) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 



    Tais dispositivos da Lei Complementar nº 173/2020 foram considerados constitucionais pelo STF e impedem o reconhecimento do direito às vantagens ora postuladas:



    (...)



    Com efeito, como deixou claro o acórdão do STF cujo trecho foi supra transcrito, a norma trata de regras fiscais impostas a todos os entes da federação, não procedendo, pois, os argumentos trazidos pelo Autor. 



    Além disso, as limitações trazidas pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020 mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando-se a necessidade de enfrentamento dos impactos econômicos e financeiros da pandemia do COVID-19.



    Do mesmo modo o disposto no §8º do mesmo artigo, acrescido pela Lei Complementar nº 191/2022, que excepcionou os servidores da área da saúde e da segurança pública da proibição da contagem de tempo de serviço. Essas categorias atuaram na linha de frente durante o período mais dramático da crise pandêmica em razão da essencialidade de suas atividades, o que não ocorreu com os demais setores do Poder Público. 



    Também não há falar em ofensa à irredutibilidade dos vencimentos, dado que o valor nominal da remuneração não sofreu diminuição em relação aos períodos anteriores, bem como desrespeito ao direito adquirido, uma vez que as vantagens discutidas não haviam sido efetivamente concedidas aos servidores antes da Lei Complementar nº 173/2020. 



    Por tais razões, a norma federal ora debatida tem plena incidência sobre as vantagens remuneratórias dos servidores do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.



    (...)” (eDOC 12 – ID: 2206808c, p. 3-7)  



    Conclui-se, assim, que a questão se restringe ao âmbito interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto ao ponto, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 2206808c, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente